Tribunal: TJSP
Processo: 1035787-14.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência dos autores contra a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à posse para a parte requerida - Manutenção do decisum - Condição de proprietários como fundamento para a pretensão possessória - Não cabimento - Ausência de demonstração da posse alegadamente perdida - Inocorrência de esbulho - Sentença de improcedência mantida - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência dos autores contra a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à posse para a parte requerida - Manutenção do decisum - Condição de proprietários como fundamento para a pretensão possessória - Não cabimento - Ausência de demonstração da posse alegadamente perdida - Inocorrência de esbulho - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.